Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ÁGIO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TABELA FIPE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ADUZIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A praxe comercial nos Contratos de Compra e Venda de Ágio, seja de veículos ou imóveis, é de transferência da obrigação referente ao financiamento para o terceiro.
2. Apesar de se tratar de avença verbal, não há plausibilidade nas alegações do apelante para exclusão da obrigação de pagamento das parcelas de financiamento, porquanto o valor pago seria muito aquém da avaliação do veículo pela Tabela FIPE.
3. O inadimplemento das parcelas do financiamento admite a rescisão do negócio jurídico por descumprimento contratual e o retorno das partes ao status quo ante.
4. Recurso conhecido e não provido.